Tribunal: TJES
Processo: 5002496-27.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002496-27.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIS PAULO RESENDE CAMISASCA
RECORRIDO: R7 TELECOMUNICACOES LTDA
RELATOR(A):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por R7 TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME, ao argumento de que o Acórdão de Id nº 3769444 padece do vício de omissão, pois esta “c. Turma Recursal apresentou fundamentação genérica que consiste em vício de omissão, na medida em que não apreciou o pedido da Embargante formulado em Contrarrazões Recursais de condenação da Embargada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor atualizado da condenação”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do presente recurso.

Após compulsar detidamente os autos, externo meu posicionamento na forma do voto/ementa que segue:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONSTATADA OMISSÃO NO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO JULGADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. De saída, cabe rememorar que os embargos de declaração são classificados na doutrina como um recurso de fundamentação vinculada, a medida em que só se prestam a sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade em matéria a que o juízo ou tribunal deveria ter se manifestado.

2.
In casu
, não vislumbro o vício pontuado pelo embargante, até porque o embargante, nas contrarrazões de Id nº 1836995 sequer fundamenta os motivos pelo qual entende que os honorários sucumbenciais deveriam ser fixados no máximo previsto em lei, limitando-se a externar tal pretensão ao final.

3. Demais disso, no caso em comento, a fixação da verba sucumbencial no mínimo legal não se revela irrisória, notadamente diante da baixa complexidade da causa, bem como se mostra suficiente para remunerar o trabalho desenvolvido pelos patronos do embargante.

4. Em verdade, percebe-se que os aclaratórios em comento foram opostos com o único fim de rediscutir o mérito do
decisum
, ante o inconformismo da parte embargante com as razões adotadas, o que não se admite na espécie. Vejamos:

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTENTES - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO NCPC - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA QUE JÁ FORA DEVIDAMENTE ANALISADA E FUNDAMENTADA MERO INCONFORMISMO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos. 2. Se esta Corte de Justiça apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo recorrente, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios. 3. Resta evidente que o recorrente pretende rediscutir a matéria, que foi devidamente analisada e fundamentada, não havendo qualquer omissão ou contradição no julgado. 4.
Conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do
decisum
, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar
. 4. Recurso conhecido e improvido. (
TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048140152223, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 16/12/2021
)

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - TENTATIVA DE REVOLVER O MÉRITO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, visam aperfeiçoar as decisões judiciais, proporcionando uma tutela jurisdicional clara e completa. -
Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material nas decisões judiciais (CPC, art. 1.022), sendo inadmissível a sua interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide
. -
Não é possível, pela via dos embargos de declaração, a correção de eventual
error in judicando
apontando pelo embargante como se omissão e contradição fossem
. - Embargos rejeitados. (
TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.095754-4/002, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2021, publicação da súmula em 02/12/2021
)

5. Nesse preciso tracejamento,
nego provimento aos embargos de declaração, por inexistência de vícios no ato judicial questionado
.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 24 de abril de 2023.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)